Tribunal: TJSP
Processo: 1001005-34.2018.8.26.0673
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – TRABALHADOR RURAL – CORTADOR DE CANA-DE-AÇÚCAR – MALES NA COLUNA E MEMBROS SUPERIORES - INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE – NEXO CAUSAL COM O LABOR RECONHECIDO – BENEFÍCIO DEVIDO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO – ART. 85, §4o, II, CPC – SÚMULA 111, STJ.

CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICES

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – TRABALHADOR RURAL – CORTADOR DE CANA-DE-AÇÚCAR – MALES NA COLUNA E MEMBROS SUPERIORES - INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE – NEXO CAUSAL COM O LABOR RECONHECIDO – BENEFÍCIO DEVIDO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO – ART. 85, §4o, II, CPC – SÚMULA 111, STJ.

CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICES ECONÔMICOS PERTINENTES - OBSERVÂNCIA À REPERCUSSÃO GERAL N. 810 E 905 – JUROS DE MORA – Art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Remessa oficial parcialmente provida, apelo autárquico provido e recurso do obreiro desprovido.